Tribunal: TJBA
Processo: 8001358-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001358-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: OSMAR PIRES DE ARAGAO

Advogado(s)
:
GUSTAVILSON ROBERTO LEITE E SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMINAR PARA DEPÓSITO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS ONEROSAS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. PREVALÊNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROCESSO Nº: 8001358-72.2025.8.05.0000

ANO DA DECISÃO
: 2025

SÚMULAS E PRECEDENTES:
Súmula 382 do STJ; arts. 421, 421-A e 422 do CC/2002; arts. 6º, IV, e 51, IV e §1º do CDC.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial dos valores mensais considerados incontroversos pela parte agravada, relativos a contrato de arrendamento mercantil.

O contrato foi firmado em agosto de 2024, com 48 parcelas de R$ 1.219,02, incidindo juros remuneratórios de 4,01% a.m., valor acima do dobro da taxa média de mercado indicada pelo BACEN à época da contratação.

A parte agravante move ação de busca e apreensão em segredo de justiça, fundamentada em inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o juízo de origem conceder tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas incontroversas, em razão de alegação de abusividade nos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário de adesão, em paralelo à existência de ação de busca e apreensão em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a intervenção do Poder Judiciário em cláusulas contratuais quando os juros remuneratórios ultrapassam de forma significativa a taxa média de mercado, conforme disposto na Súmula 382/STJ.

A liminar encontra fundamento na presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, sendo a probabilidade do direito evidenciada pela estipulação de encargos manifestamente excessivos e o perigo de dano justificado pela existência de medida de busca e apreensão em trâmite.

A liberdade contratual não é absoluta, devendo respeitar os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, conforme preveem os arts. 421, 421-A e 422 do CC/2002 e os arts. 6º, IV, e 51, IV e §1º do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de parcelas incontroversas em contrato bancário, quando evidenciada a cobrança de encargos manifestamente superiores à taxa média de mercado."

"2. A estipulação de juros remuneratórios em patamar abusivo autoriza a intervenção do Poder Judiciário, à luz dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 421, 421-A, 422; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV e §1º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte agravante, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta Convocada/Relatora